Tribunal: TJBA
Processo: 8007657-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007657-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA AGRAVADO: CLEONICE SILVA LIMA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ART. 51 DO ESTATUTO DO IDOSO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E PREMISSA EQUIVOCADA. PRECEDENTES DA PRÓPRIA CÂMARA. QUESTÃO DE FATO E PROVA. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. II - A alegação de contradição por premissa equivocada não prospera quando o acórdão embargado analisa adequadamente os elementos fáticos e probatórios dos autos, concluindo pela inaplicabilidade do art. 51 do Estatuto do Idoso ao caso concreto. III - A aplicação do art. 51 da Lei nº 10.741/2003 exige que a entidade tenha como atividade preponderante a prestação de serviços à pessoa idosa, não bastando o desenvolvimento ocasional de projetos direcionados a esse público. IV - A distinção entre precedentes (distinguishing) constitui técnica jurídica legítima quando os casos apresentam circunstâncias fáticas diversas, não configurando violação ao dever de autorreferência. V - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8007657-65.2025.8.05.0000, em que figura como Embargante FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS e como Embargado CLEONICE SILVA LIMA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.